Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0745609-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE NAZARIO DA SILVA AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Jose Nazario da Silva contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, que em procedimento comum cível, indeferiu o pedido liminar e intimou a parte autora para emendar a inicial. A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de inclusão no polo passivo de pessoa já falecida e dos eventuais herdeiros. Argumenta que não há previsão legal de litisconsórcio necessário com familiares de outras pessoas sepultadas em covas coletivas. Afirma existir risco iminente de o corpo ser removido ao ossário, inviabilizando o exercício do direito familiar de traslado para cova particular. Pugna pela reforma da decisão resistida, com a concessão da antecipação da tutela de urgência com a imediata autorização para traslado dos restos mortais. É o relatório. Em consulta ao sistema informatizado desta Egrégia Corte de Justiça, verificou-se que foi proferida sentença nos autos de origem (PJe 0706207-28.2025.8.07.0001). Dessa forma, ante a superveniência de sentença, julgo prejudicado o presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora